Tribunal: TJMT
Processo: 0001538-13.2017.8.11.0107
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001538-13.2017.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), SIDNEI LUIZ WEYH - CPF: 940.535.379-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO AVISO DE RECEBIMENTO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CONTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, IV, DO CPC – NECESSIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A falta de juntada do imprescindível Aviso de Recebimento, noticiando a entrega da Notificação Extrajudicial endereçada ao devedor, importa no reconhecimento da ausência de notificação válida, para fins de comprovação da constituição do devedor em mora, circunstância que conduz à extinção do processo, relativo à ação de busca e apreensão, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida, que, com fundamento nos artigos 290 e 485, IV e X, ambos do Código de Processo Civil, julgou extinto, em apreciação de mérito, o processo relativo à Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução, ajuizada em face de
Sidnei Luiz Weyh
, por falta de recolhimento das custas destinadas ao cumprimento do mandado de citação.

Nas razões recursais, a instituição financeira aduz, em breve síntese, que não se verifica a hipótese do art. 485, IV e X do Código de Processo Civil, e que não houve intimação de seu patrono, tão pouco intimação pessoal para dar andamento ao feito, sendo inviável a extinção da demanda, nos moldes proferidos pelo magistrado singular.

Esclarece que não houve desinteresse em dar andamento ao processo, uma vez que, após a conversão da ação em execução, “houve o peticionamento para a mudança de procurador em 17 de novembro de 2019 e, no dia seguinte, ocorreu a intimação para efetuar o pagamento da Guia de Diligência do Oficial de Justiça, porém, no mesmo dia da intimação, há informação de que o prazo teria decorrido, sendo que não ocorreu nenhuma intimação após esse ato” (sic.).

Desse modo, sustenta a ausência de intimação no nono patrono acerca da necessidade de realização do ato, argumentando, ainda, a falta de advertência da penalidade de extinção, o que, também, inviabiliza a extinção do processo.

Ao final, pugna pela anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu normal prosseguimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Embora não pelos fundamentos expostos na sentença, esta ação não merece sobrepujar ao juízo de cognição inaugural, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consistente na falta de comprovação da mora.

Na hipótese, o banco apelado ajuizou ação de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei no 911/69, objetivando a constrição o veículo, dado em garantia em alienação fiduciária na Cédula de Crédito Bancário, celebrada ente as partes (id. 93654959 - Pág. 14) .

A fim de comprovar a mora, juntou uma notificação, encaminhada ao endereço do contrato, desprovida do imprescindível Aviso de Recebimento, acompanhada, todavia, do documento denominado “Histórico do Objeto”, emitido pelos Correios, com a informação: “Destinatário não apresentou-se para receber” (id. 93654959 - Pág. 20); evidenciando que a notificação não foi entregue ao destinatário.

Não obstante, impede registar que, ainda que propalado “Histórico do Objeto” tivesse noticiado a entrega do item a ele correspondente, tal expediente não supre a necessidade de juntada do “AR” respectivo, porquanto se trata de mecanismo de registro dos Correios, que viabiliza o rastreamento da encomenda.

Nesse contexto, constata-se não ter havido a devida comprovação da mora do devedor.

Como cediço, a comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a rigor do que dispõe o artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69.

Esse entendimento está, inclusive, sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

STJ Súmula no 72
- A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para a constituição do devedor em mora, a fim de viabilizar o ajuizamento da ação de busca e apreensão, basta que o credor comprove o envio de notificação por via postal ao endereço indicado no contrato, não sendo imprescindível o seu recebimento pessoal pelo devedor, consoante entendimento pacificado pela Corte Superior:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVADA. SÚMULA No 568 DO STJ. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Tribunal de origem decidiu de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor,
desde que recebida no endereço
de seu domicílio por via postal e com aviso de recebimento. Súmula no 568 do STJ. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 5. Agravo interno não provido, com imposição de multa.
(AgInt no AREsp 1329031/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 27/03/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. MORA DO DEVEDOR CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, nos pedidos de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é dispensável a notificação pessoal do devedor para comprovação de sua mora,
bastando, para tanto, a entrega de notificação extrajudicial em seu endereço
. 2. "Por um lado, a própria redação atual do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 é expressa a respeito de que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento. Por outro lado, conforme a atual redação do mencionado dispositivo, promovida pela Lei n. 13.043/2014, o entendimento até então consagrado pela jurisprudência do STJ, acerca da necessidade de notificação via cartório, foi considerado, por própria opção do legislador, formalidade desnecessária" (REsp 1292182/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe 16/11/2016). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1373421/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 28/03/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA E
RECEBIDA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR
, CONSTANTE DO CONTRATO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal. 2. Para a caracterização do alegado dissídio jurisprudencial, não basta a simples transcrição de ementas, devendo ser mencionadas as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, bem como deve ser indicada a lei federal a que foi atribuída interpretação divergente, sob pena de não serem atendidos os requisitos previstos nos arts. 541, parágrafo único, do CPC/73 e art. 255, § 2o, do RISTJ. 3. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser tão somente comprovada, pelo credor, através do envio da notificação via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor apontado no contrato, o que ocorreu no presente caso, sendo prescindível, para esse efeito, a assinatura do destinatário. Incide na espécie a Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1168944/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019)

Todavia, na hipótese, inexistiu a juntada do imprescindível Aviso de Recebimento, noticiando a entrega da Notificação Extrajudicial endereçada ao devedor.

Nesse contexto, é imperioso reconhecer a ausência de notificação válida, para fins de comprovação da constituição do devedor em mora, capaz de alicerçar o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Assim, uma vez verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, é de rigor a extinção do processo, sem apreciação de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021